Tribunal: STF
Processo: RE 77538
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
1. JUSTIÇA DO TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. AUMENTO DE SALARIO E
CONCESSÃO DE ADICIONAIS INDEPENDENTEMENTE DE LEI QUE OS PREVEJA
ESPECIFICAMENTE. DECISÃO NORMATIVA CONTRARIA AOS ARTIGOS 142,
PARAGRAFO 1, E 165, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N.
1.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.